Tribunal: TJMT
Processo: 1000869-29.2020.8.11.0012
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Recurso Inominado no 1000869-29.2020.8.11.0012.
Origem: Juizado Especial Cível de Nova Xavantina.
Recorrente: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
Recorridos: FLORISVALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO e DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIAÇÃO DE VEICULOS LTDA.
Data do Julgamento: 26/10/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – EMPRESA FABRICANTE DA MARCA QUE NÃO PARTICIPOU DO NEGÓCIO SUBJACENTE RELACIONADO A VENDA DO VEÍCULO E DO GRAVEME EXISTENTE – ILEGITIMIDADE DE PARTE CONFIGURADA E ACOLHIDA - INOBSERVÂNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA EM RELAÇÃO A PRIMEIRA RECLAMADA – CARTA DE CITAÇÃO AR DEVOLVIDO NOS AUTOS SEM CUMPRIMENTO – ATO INOBSERVADO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - NULIDADE DECRETADA DE OFÍCIO – RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Verificando que a fabricante não teve nenhuma participação na negociação do veículo e no gravame denunciado na exordial, o acolhimento da ilegitimidade de parte é medida de rigor.
2. Restando comprovado nos autos a ausência de citação válida da primeira reclamada, em razão da devolução da carta de citação, a nulidade da citação deve ser decretada de ofício para o retorno dos autos a origem.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000869-29.2020.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.845.931/0001-00 (RECORRENTE), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0049-02 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), FLORISVALDO GUILHERMINO DO NASCIMENTO - CPF: 178.277.101-82 (RECORRIDO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – EMPRESA FABRICANTE DA MARCA QUE NÃO PARTICIPOU DO NEGÓCIO SUBJACENTE RELACIONADO A VENDA DO VEÍCULO E DO GRAVEME EXISTENTE – ILEGITIMIDADE DE PARTE CONFIGURADA E ACOLHIDA - INOBSERVÂNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA EM RELAÇÃO A PRIMEIRA RECLAMADA – CARTA DE CITAÇÃO AR DEVOLVIDO NOS AUTOS SEM CUMPRIMENTO – ATO INOBSERVADO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - NULIDADE DECRETADA DE OFÍCIO – RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Verificando que a fabricante não teve nenhuma participação na negociação do veículo e no gravame denunciado na exordial, o acolhimento da ilegitimidade de parte é medida de rigor.

2.

Restando comprovado nos autos a ausência de citação válida da primeira reclamada, em razão da devolução da carta de citação, a nulidade da citação deve ser decretada de ofício para o retorno dos autos a origem.

3.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021